Tribunal: TJDFT
Processo: 0718258-36.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718258-36.2023.8.07.0003 RECORRENTE: ALENE MÁRCIA OLIVEIRA DE ALMEIDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. ARROLAMENTO COMUM. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. QUITAÇÃO DE TRIBUTOS. ART. 192, CTN. ART. 31, LEI 6.830/80. OBRIGATORIEDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face de sentença que homologou esboço de partilha e determinou a expedição de formal de partilha. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de prolação de sentença e expedição de formal de partilha quando há tributo devido pelo espólio com exigibilidade suspensa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prolação de sentença e a expedição de formal de partilha pressupõem a prova da quitação dos tributos incidentes sobre os bens ou renda do espólio. Inteligência do art. 192, do Código Tributário Nacional; art. 31, da Lei de Execuções Fiscais; e §5o; do art. 664, do Código de Processo Civil. 4. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário não se confunde com a efetiva quitação do tributo, o que impõe a cassação da sentença. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. ___________ Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 151 e 192, Lei de Execuções Fiscais, art. 31 e §5o, do art. 654, do CPC. Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1905145 de relatoria do Des. Aiston Henrique de Sousa da 4a Turma Cível; Acórdão no 1725242 de relatoria do Des. Arquibaldo Carneiro Portela da 6a Turma Cível. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 662, caput e § 2o, e 664, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, e 151, inciso VI, e 206, ambos do Código tributário Nacional, afirmando que o parcelamento do crédito tributário não pode ser óbice para a expedição do formal de partilha, em razão da suspensão da exigibilidade, pois entender de forma contrária seria o mesmo que desvirtuar a sua finalidade, em afronta aos princípios da razoabilidade e da celeridade processual. Sustenta que a certidão positiva de débitos com efeito de negativa, constante do parcelamento administrativo de tributos referente ao imóvel da partilha, não impede a expedição do formal de partilha, porquanto o documento é suficiente para comprovar a regularidade fiscal perante o fisco. Requer que as publicações sejam realizadas, exclusivamente em nome do advogado JEFFERSON PEREIRA DA SILVA, OAB/DF 72.947 (ID 75637322). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 662, caput e § 2o, e 664, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, e 151, inciso VI, e 206, ambos do Código tributário Nacional. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 75637322. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016